Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017707-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE - CPF: 593.671.801-87 (AGRAVANTE), PEDRO ALBERTO REZENDE - CPF: 569.081.211-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR DISCORDANTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em contas de avalistas e reconheceu a preclusão da alegação de impenhorabilidade. A execução foi proposta pelo Banco Bradesco S.A. para cobrança de débito oriundo da CCB n. 6141966, referente a capital de giro, em desfavor da emitente P A Rezende e Cia Ltda., em recuperação judicial, e de seus avalistas Adriana de Jesus Cavalcanti Rezende e Pedro Alberto Rezende. Os agravantes sustentam que o crédito se submeteu ao regime
recuperacional
, com aprovação e homologação do plano, e, subsidiariamente, que os valores bloqueados, de R$ 1.128,19 e R$ 164,82, são impenhoráveis por serem inferiores a 40
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal impedem o prosseguimento da execução e a manutenção de constrições contra os avalistas, especialmente diante de cláusula de supressão de garantias fidejussórias; (
ii
) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
pode ser acolhida quando não arguida na primeira oportunidade processual cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros devedores solidários, coobrigados ou garantidores por garantia cambial, real ou fidejussória, pois a suspensão e a novação previstas na Lei n. 11.101/2005 não se estendem aos avalistas.

Os
arts
. 6º e 59 da Lei n. 11.101/2005 alcançam a empresa recuperanda, mas não se aplicam automaticamente a seus sócios, avalistas ou coobrigados, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 885 e na Súmula 581.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê renúncia, supressão ou liberação de garantias reais ou fidejussórias somente produz efeitos em relação aos credores que anuem expressamente, sem ressalvas, não sendo eficaz contra credor que manifesta discordância específica quanto à
essa premissa
.

A decisão homologatória do plano de recuperação judicial ressalvou que a cláusula relativa à renúncia às garantias reais e fidejussórias somente teria validade em relação aos credores que anuíssem expressamente.

O Banco Bradesco S.A., embora tenha aderido ao plano alternativo apresentado pela recuperanda, manifestou expressamente, em ata da Assembleia Geral de Credores, discordância quanto à cláusula de supressão de garantias fidejussórias, o que impede a produção de efeitos dessa cláusula em relação à instituição financeira.

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, não constitui matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença.

A ausência de arguição oportuna da impenhorabilidade pelos agravantes acarreta a preclusão da matéria e impede sua rediscussão no momento processual posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas, terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória. 2. A cláusula de plano de recuperação judicial que suprime garantias reais ou fidejussórias somente produz efeitos em relação ao credor que anui expressamente, sem ressalvas. 3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
deve ser arguida pelo executado na primeira oportunidade processual cabível, sob pena de preclusão
(Tema 1.235 do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017707-73.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a preclusão para discutir a respeito dos valores depositados em juízo.

Os agravantes alegam que estão em recuperação judicial, e o crédito em discussão foi submetido ao regime concursal, havendo, inclusive a aprovação do plano.

Aduzem que o próprio juízo a quo reconheceu que a continuidade da execução não se harmoniza com o regime
recuperacional
, tanto é que suspendeu o andamento do feito, no entanto, manteve as constrições porque a discussão sobre a matéria estaria preclusa.

Afirma que esse entendimento não é coerente, já que limita à paralisação à tramitação futura.

Consigna que a preclusão, enquanto técnica de estabilização de atos processuais, não pode ser utilizada para perpetuar efeito patrimonial incompatível com regime jurídico superveniente e de ordem coletiva.

Salientam, ainda, subsidiariamente, que os valores remanescentes constritos (R$ 1.128,19 e R$ 164,82) são inferiores a 40
salários mínimos
, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

E mais, se trata de quantia muito inferior ao crédito buscado, já que o valor da causa é de R$ 428.985,76, e foram bloqueados R$1.128,19 e R$ 164,82.

D
eferido
em parte
o pedido de antecipação da tutela recursal
apenas para que não haja o levantamento do valor bloqueado até julgamento deste recurso
(
id
363141375
)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

371880870
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Execução de Título Extrajudicial em 04/09/2024, visando à cobrança de débito oriundo da CCB n. 6141966, referente a capital de giro, em desfavor da emitente do título, P A Rezende e Cia Ltda., e de seus avalistas, Adriana de Jesus Cavalcanti e Pedro Alberto Rezende.

Como a empresa já havia requerido o processamento de sua recuperação judicial em 15/05/2024, ao ser citada na execução, opôs Exceção de
Pré
-Executividade, a qual foi acolhida parcialmente tão somente para suspender a execução em relação à recuperanda, com prosseguimento do feito em face dos avalistas.

Referida decisão foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022400-37.2025.8.11.0000, cuja ementa ora se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO CONTRA AVALISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que suspendeu a execução apenas em relação à empresa em recuperação judicial, permitindo o prosseguimento contra os avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se o processamento da recuperação judicial do emitente do título impede a execução contra avalistas, bem como se a previsão da supressão das garantias no plano de RJ, ainda não aprovado e homologado, tem eficácia imediata e irrestrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista na LREF alcança apenas o devedor em recuperação (
arts
. 6º e 49, §1º).

A novação depende da homologação do plano (art. 59).

O STJ, no Tema 885 e na Súmula 581, afirma que a recuperação judicial não impede execuções contra avalistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial não impede a execução contra avalistas.

A novação com relação à recuperanda depende da homologação do plano.

As cláusulas do plano de recuperação judicial que preveem a supressão de garantias reais ou fidejussórias somente produzem efeitos após sua aprovação pela Assembleia Geral de Credores, com posterior homologação judicial, e exclusivamente em relação aos credores que expressamente anuírem, sem ressalvas.

(N.U 1022400-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Posteriormente, o juízo a quo autorizou, em 17/10/2025, a penhora on-line nas contas dos avalistas, ocasião em que foram localizados R$ 1.128,19 em nome do executado Pedro Alberto Rezende e R$ 164,82 em contas de Adriana de Jesus Cavalcanti.

Diante disso, os executados postularam o desbloqueio dessas quantias, sob o argumento de ocorrência de fato novo, consistente na aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores e em sua respectiva homologação judicial.

A pretensão foi indeferida, sob o fundamento de que os bloqueios recaíram apenas sobre contas dos garantidores, e não da recuperanda. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, ao fundamento de que a alegação de impenhorabilidade havia sido atingida pela preclusão.

Os agravantes
postulam pela reforma desse decisum
, sustentando que o crédito se submete ao regime
recuperacional
. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, por serem inferiores a 40
salários mínimos
.

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6º e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2ª Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

Além disso, a decisão que homologou a aprovação do plano e concedeu a recuperação judicial promoveu diversas ressalvas quanto ao seu conteúdo, consignando que a cláusula relativa à renúncia às garantias reais e fidejussórias somente teria validade em relação aos credores que anuíssem de forma expressa, conforme id. 217052393, p. 22.

Desse modo, referida cláusula não atinge a agravada, pois, embora o Banco Bradesco tenha aderido ao plano alternativo apresentado pela agravante, manifestou expressamente, em ata da Assembleia Geral de Credores, sua discordância quanto à cláusula de supressão de garantias fidejussórias, conforme id. 216574864, pp. 4/5. Tal circunstância impede que a cláusula produza efeitos em relação à instituição financeira.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. INEFICÁCIA. CREDORES. NÃO CONCORDÂNCIA.

1. A questão controvertida resume-se a definir se é a execução de título extrajudicial ajuizada contra os coobrigados deve prosseguir, na hipótese em que o credor não anuiu com a cláusula de supressão das garantias.

2. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADOS. COMPROVAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. DOCUMENTO INSERTO NOS AUTOS.

1. A questão controvertida resume-se a definir se (i) houve falha na prestação jurisdicional; (
ii
) se foi ampliada a causa de pedir e houve inovação recursal; (
iii
) se houve a juntada de documento novo e destempo; (
iv
) se foi desrespeitado o contraditório; (v) se "um print" faz prova do alegado; (vi) se houve comportamento contraditório, e (
vii
) dissídio jurisprudencial.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Se a questão foi afirmada na contraminuta do agravo de instrumento e nas razões do especial, não há que se falar em ampliação da causa de pedir ou em inovação recursal.

4. O documento que comprova a irresignação dos credores com a cláusula de supressão das garantias já estava nos autos, não se podendo falar em violação do contraditório.

5. A matéria relativa à anterior determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem deveria ter sido discutida em momento próprio, não podendo ser renovada neste recurso.

6. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, porque ausente a similitude fática entre os casos confrontados, violando os
arts
. 1.029, §1º, do CPC e 255, §1º, do RISTJ.

7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, não o prover.

(REsp n. 2.221.738/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Quanto à alegação de que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
constitui matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.235, fixou a seguinte tese:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz,
devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Assim, uma vez que os agravantes não suscitaram a impenhorabilidade na primeira oportunidade em que lhes competia falar nos autos, operou-se a preclusão da matéria, não sendo possível rediscuti-la neste momento processual.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026